Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, AJUIZADO POR AGNELO JOSE DE ALMEIDA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO JULGADO EXTINTO (ART. 924, III, CPC). AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO. EFEITOS IMEDIATOS E EX TUNC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PORQUANTO NÃO FIXADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por AGNELO JOSE DE ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL, para implementar reajuste de vencimentos e pagar diferenças retroativas, com base em título formado na ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018. 1.1. O feito foi extinto com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da superveniente nulidade do título executivo decorrente de acórdão proferido na ação rescisória no 0744419-75.2024.8.07.0000. 1.2. O recorrente pede a cassação da sentença para suspender o processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o cumprimento individual deve ser suspenso ou definitivamente extinto diante da desconstituição do título exequendo mediante decisão proferida em ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória consiste em remédio processual autônomo, previsto no art. 966 do CPC, cujo objetivo principal se funda em desfazer os efeitos de uma sentença já tornada imutável, possuindo natureza desconstitutiva. 3.1. O acórdão de julgamento da ação rescisória no 0735030 49.2024.8.07.0000 foi publicado, no qual informa a procedência do juízo rescindente, ou seja, a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (ora em execução) foi anulada.
4. Conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.907.739/SC), a decisão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente do trânsito em julgado, pois os recursos especial e extraordinário possuem, em regra, apenas efeito devolutivo (art. 995 do CPC). 4.1. Assim, publicado o acórdão que rescindiu o título coletivo, este perde sua exigibilidade, tornando inviável a continuidade da execução.
5. Dispõe o art. 924, III, do CPC, que a execução deve ser extinta quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. 5.1. No caso, a inexigibilidade decorre da rescisão do título executivo judicial por decisão proferida em ação rescisória, a qual já produz efeitos práticos.
6. A suspensão do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, pressupõe existência de ação pendente capaz de influenciar o mérito da causa. 6.1. A ação rescisória já foi julgada para rescindir o título coletivo e determinar o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados.
7. Precedente deste TJDFT envolvendo a mesma questão: “1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do Distrito Federal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão de acórdão proferido em ação rescisória que rescindiu o título executivo judicial que embasava a execução, tornando-o inexigível. [...] 5. A execução, nos termos do art. 783 do CPC, exige título certo, líquido e exigível, sendo inviável o prosseguimento quando o título perde sua eficácia jurídica. 6. A procedência do pedido rescindente, nos termos do art. 966 do CPC, tem natureza constitutivo-negativa, desfaz a coisa julgada e retira a exigibilidade do título executivo judicial. 7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.907.739/SC), o acórdão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente de trânsito em julgado, pois os recursos especial e extraordinário possuem, em regra, apenas efeito devolutivo (art. 995 do CPC). 8. A inexistência de efeito suspensivo no recurso especial interposto impede reconhecer qualquer exigibilidade do título coletivo, sendo inviável a execução de direitos derivados de decisão já rescindida. [...] Tese de julgamento: ‘1. A extinção do cumprimento de sentença fundada em fato superveniente não configura julgamento extra petita. 2. A decisão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, mesmo antes do trânsito em julgado, retirando a exigibilidade do título executivo judicial. 3. A inexistência de título exigível impede a suspensão do cumprimento de sentença e impõe sua extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC.’” (0714703-29.2024.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJe: 08/01/2026).
8. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A decisão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, mesmo antes do trânsito em julgado, retirando a exigibilidade do título executivo judicial. 2. A inexistência de título exigível impede a suspensão do cumprimento de sentença e impõe sua extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, III; 966; 995; 313, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.907.739/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023; TJDFT, 0714703-29.2024.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, DJe: 08/01/2026.